Tribunal: TJSP
Processo: 1001909-75.2020.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – Descontos em benefício previdenciário do autor, decorrente de empréstimo, que alega desconhecer – Réu afirma regularidade na contratação - Laudo pericial – Assinatura falsa - Sentença de procedência – Insurgência recursal das partes - Pretensão do réu de afastamento da condenação em danos morais, ou subsidiariamente a redução do quantum

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – Descontos em benefício previdenciário do autor, decorrente de empréstimo, que alega desconhecer – Réu afirma regularidade na contratação - Laudo pericial – Assinatura falsa - Sentença de procedência – Insurgência recursal das partes - Pretensão do réu de afastamento da condenação em danos morais, ou subsidiariamente a redução do quantum indenizatório – O autor postula adesivamente pela majoração da verba indenizatória - Danos Morais caracterizados – situação que ultrapassa o mero dissabor - Indenização mantida em R$ 5.000,00 em observância aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como considerando o porte econômico -financeiro da ré e as peculiaridades do caso – Majoração dos honorários advocatícios – descabimento – manutenção do percentual arbitrado pelo Magistrado de origem - Sentença mantida - RECURSOS DESPROVIDOS.